Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022960-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (PACIENTE), 4o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS - CPF: 633.062.223-05 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022960-52.2020.8.11.0000

PACIENTE: RENATO DOS SANTOS DOS ANJOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Renato dos Santos dos Anjos
, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, porquanto tecnicamente primário, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 8-9-2020,
por volta das 16h35min, a Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Jardim São Paulo, na cidade de Sinop, quando se deparou com o paciente em frente a uma residência, o qual, ao avistar a guarnição, lançou algo ao solo e pisou em cima.

Diante de tal atitude suspeita, foi feita a sua abordagem e, na revista pessoal, os policiais encontraram com ele duas porções de maconha embaladas, prontas para a venda.

Segundo os policiais, durante a entrevista com o paciente, foi por ele declarado que estava naquele local para comercializar os entorpecentes pelo valor de 10 a 20 reais para a facção criminosa Comando Vermelho, e que no interior da residência haviam mais porções.

De conseguinte, foi realizada a busca domiciliar, na qual foram localizadas outras três porções e um tablete de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

O laudo pericial n. 500.2.04.2020.009956-01 atesta o caráter tóxico da substância, e aponta o peso total de
882,10 gramas

(id. 65364994).

No dia
12-9-2020
,
após
requerimento do Ministério Público, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] Conforme já ressaltado, cuida-se de APFD distribuído em 09.9.2020 (quarta-feira), às 14h14min, mediante o qual o DPJC Carlos Eduardo Muniz dos Santos comunicou a prisão em flagrante de Renato dos Santos dos Anjos, em 08.9.2020, às 16h:35min, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Consta do BOPM no 2020.213284 que “a equipe policial durante patrulhamento, em local supra citado, visualizou um indivíduo parado em frente a uma residência. Este ao perceber a presença da equipe policial, lançou algo ao solo e pisou em cima. Mediante fundada suspeita foi feita a abordagem e busca pessoal. O suspeito se identificou como Renato dos Santos dos Anjos em baixo do seu chinelo, foi localizado 2 (duas) porções de substância análoga à maconha embaladas prontas para venda e em seu bolso a quantia de 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos). Foi indagado ao Renato sobre a procedência da substância e o mesmo declarou que estava naquele local para preparar e vender a droga pelo valor de 10 (dez) e 20 (vinte) reais para uma facção criminosa denominada Comando Vermelho e que no interior da residência que o mesmo estava, possui mais entorpecentes. A equipe fez o adentramento na residência e foi localizado dentro do fogão uma sacola branca, com mais três porções de substância análoga à maconha e uma balança de precisão, em baixo da máquina de lavar roupas foi localizado dentro de uma sacola de cor preta 1 (um) tablete de substância análoga a maconha juntamente com um rolo de papel filme para embalar o entorpecente. O suspeito declarou que é integrante da facção criminosa supra citada e havia recebido este entorpecente de uma pessoa da mesma facção e venderia a droga e repassaria o dinheiro para a facção. O suspeito que está com tornozeleira eletrônica foi encaminhado para a delegacia de polícia civil” [sic].

De acordo com o Termo de Apreensão subscrito pelo EPC Onamis Ferreira da Costa e laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.009956-01, foram apreendidas 05 (cinco) porções, acondicionadas em embalagens plásticas, com massa bruta de 69,7g (sessenta e nove gramas e sete decigramas) e 01 (uma) porção, em formato de blocos de material compactado (tablete), com massa bruta de 812g (oitocentos e doze gramas), todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos), em espécie.

Assim, constata-se que a prisão em flagrante se deu em uma das hipóteses legalmente autorizadas [CPP 302, I e 303] e o auto foi lavrado com observância dos requisitos legais, razão pela qual homologo-o para que surta os efeitos legais.

Acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar, estão devidamente demonstrados a prova do crime e os indícios suficientes da autoria delitiva [fumus comissi delicti], conforme narrativa fática contida no BOPM, Termo de apreensão e laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.009956-01.

Outrossim, em análise do currículo de vida pregressa do imputado Renato dos Santos dos Anjos, vulgo “Maranhão”, evidencia-se, também, o perigo representado pelo seu estado de liberdade de locomoção.

Embora não registre, ainda, condenação criminal transitada em julgado, já ostenta uma condenação por furto qualificado, em 19.8.2019, pelo Juízo da 1a vara criminal local, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão (APP cód. 353480), em fase recursal. Além disso, responde a um IP por furto (cód. 98500 - vara única da comarca de Itaúba/MT), um IP por roubo (cód. 374139, 1a vara criminal local) e, neste Juízo, responde a uma APP (cód. 378874) e a um IP (cód. 382089), ambos por tráfico de drogas.

Na ação penal cód. 378874, foi agraciado com o deferimento de liminar em habeas corpus e posto em liberdade em 17.7.2020 (decisão monocrática proferida em 16.7.2020 pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, Relator do HC 1013225-92-2020). Todavia, poucos dias após sua soltura, foi preso em posse de 15,3g (quinze gramas e três decigramas) de “maconha” (APFD 1009861-67.2020.8.11.0015) e, em razão da pequena quantidade de entorpecente e primariedade técnica do imputado, novamente lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes.

Não obstante, ao invés de valorizar a sua liberdade e procurar ocupação lícita, o imputado voltou a delinquir. Em situações tais,
a segregação cautelar é cabível e necessária, a fim de resguardar a ordem pública
[...]”
(p. 41-43 – id. 65364994).

O conturbado histórico criminal do agente – que insiste em reiterar no cometimento de crimes –, é justificativa suficiente para segregá-lo cautelarmente. Confira-se:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo no 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Depois, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“predicados pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade”
[HC 296.453/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014].

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destarte, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Renato dos Santos dos Anjos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020